Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0714053-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de tutela de urgência, interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica (no 0714716-38.2022.8.07.0005), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu, ora Agravante, a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da Autora, no valor mensal de R$ 52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada descumprimento. Por oportuno, transcrevo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 45734740): Recebo a emenda de Id n. 148643041. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque em razão de empréstimos que alega não ter contraído com o banco réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora afirma não ter celebrado o contrato de mútuo de Id n. 14835214 com o réu, apontando que terceira pessoa realizou a transação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os descontos são realizados no benefício previdenciário da autora, prejudicando sua renda e sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o banco réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora (contrato n. 14835214), no valor mensal de R$52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. Houve o acolhimento dos Embargos Declaratórios para constar a seguinte redação em relação a aplicação da multa (ID 45734741): [...] Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos. Analisando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. A decisão de ID 150420396 não informou a forma de aplicação da multa. Sendo assim, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando a omissão, determinar que a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão liminar incida para cada descumprimento. A decisão de ID 150420396 passará a ter a seguinte redação: "Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora (contrato n. 14835214), no valor mensal de R$52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento". Mantenho inalterada as demais disposições. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: i) o contrato foi celebrado no ano de 2019 e somente agora a Autora veio reclamar dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário; ii) os documentos demonstram que a Autora, ora Agravada, tinha pleno conhecimento do contrato e das cláusulas nele contidas, anuindo com a realização de saque no valor de R$ 1.267,30, o qual foi disponibilizado em 22/03/2019 através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal. Aponta que a Agravada tinha pleno conhecimento do contrato e requer a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão do Juízo a quo. Além disso, alega que a multa imposta, no caso de descumprimento da decisão judicial, não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Aduz que o valor determinado pelo Juízo de origem não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo certo que a multa é uma forma de coação estatal, não servindo como causa de enriquecimento ilícito. Sustenta que, caso permaneça a decisão recorrida, o valor arbitrado reverterá em grande quantia em favor da parte Agravada, consequentemente, desvirtuando a função da multa e gerando enriquecimento ilícito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 45734739). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 45734739). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Cível de Planaltina que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica (no 0714716-38.2022.8.07.0005), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu, ora Agravante, a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da Autora, no valor mensal de R$ 52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por descumprimento. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante no benefício previdenciário da Autora/Agravada em decorrência de suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, trazendo como pano de fundo discussão sobre a suposta fraude na contratação do negócio jurídico em questão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante; (ii) do rol documental carreado ao processo; (iii) bem como do acesso direto aos autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. O Agravante, em suas razões recursais, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, inc. I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitante exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, sobretudo a probabilidade de provimento do recurso, já que se limitou a esquadrinhar apenas a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa, por descumprimento da ordem judicial. Muito embora o Agravante argumente que a Agravada tinha pleno conhecimento do objeto do contrato, esse é um ponto controvertido e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem a inexistência de fraude na contratação do cartão de crédito com margem consignável. Assim sendo, o direito vindicado é opaco. Ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, devendo ser prospectado na origem. Por outro lado, a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa não constitui, ao menos por agora, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se trata de evento condicionado ao descumprimento de decisão judicial, de modo que, até o presente momento, não subsiste a temeridade invocada, conquanto o Agravante cumpra o que foi determinado pelo juízo, como medida a assegurar a efetividade da medida concedida na origem. À míngua de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, muito menos probabilidade de provimento do recurso nos moldes do que declinei acima. Aliás, diante da situação da Agravada, delineia-se perigo in mora reverso, na medida em que está sendo constrita patrimonialmente em face de uma situação sob a qual paira incerteza. Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pelo Agravante como probabilidade do direito, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 12:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador